Tribunal: TJES
Processo: 5000644-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000644-15.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CARLOS FELIX DE ARAUJO
APELADO: ESPÓLIO DE MARIA ETERNA ALBERTO SILVA registrado(a) civilmente como MARIA ETERNA ALBERTO SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000644-15.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ CARLOS FÉLIX DE ARAÚJO

ADVOGADA : ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOSÉ CARLOS FÉLIX DE ARAÚJO
, em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir, conforme o disposto no art. 485, VI e § 3º, do CPC/15.

Nas razões recursais, o Apelante requer, inicialmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita, para ser dispensado do preparo. No mérito, pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) realizou o peticionamento no sistema PJe, para que os autos físicos do inventário, registrado sob o n.º 0002178-16.2021.8.08.0024, fossem virtualizados, oportunidade em que procedeu à sua digitalização e declarou a autenticidade das peças; (ii) a manutenção da tramitação do processo físico contraria a orientação de autoridades sanitárias; (iii) a digitalização do processo atendeu ao princípio da cooperação, da celeridade e da economia processual; (iv) outros Juízos acataram, sem hesitação, o pedido de virtualização em processos nos quais a sua patrona atua, e (v) haverá a diminuição dos custos ao erário (id. 2369741).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/5000644-15.2022.8.08.0024_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000644-15.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : JOSÉ CARLOS FÉLIX DE ARAÚJO

ADVOGADA : ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório, e passo a analisar o recurso de apelação cível nos tópicos a seguir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

O Apelante requer, nesta fase recursal, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, declarando que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê que o pedido de gratuidade da justiça pode ser feito no recurso, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso, não há elementos que contradigam a condição de hipossuficiência do Apelante, no que diz respeito à dificuldade financeira em arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado.

Realço, ainda, que o Exmo. Des. Samuel Meira Brasil Jr. deferiu anteriormente a assistência judiciária gratuita ao Apelante, relativamente à interposição do agravo de instrumento n.º 5000295-84.2022.8.08.0000, diante dos documentos juntados.

Vale registrar, que o deferimento da assistência judiciária gratuita, neste momento processual, não isenta o Apelante do pagamento das despesas do processo e os honorários de advogado, mas apenas suspende a sua exigibilidade imediata.

Ademais, embora a assistência judiciária gratuita possa ser postulada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o deferimento opera efeito
ex nunc
. Ou seja, não retroage para alcançar situações passadas, notadamente quando o Apelante foi condenado na sentença recorrida ao pagamento das custas processuais.

Assim, o deferimento da assistência judiciária gratuita nesta fase recursal não exime o Apelante de, na hipótese de mantida sua sucumbência, recolher os ônus sucumbenciais determinados pelo Juízo de origem, haja vista que em primeira instância não requereu o benefício.

Dessa forma,
defiro a assistência judiciária gratuita ao Apelante
, dispensando-o do recolhimento do preparo.

DO MÉRITO:

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à averiguação do interesse de agir de usuário externo em proceder à virtualização de processo físico perante o sistema PJe.

Emerge dos autos, que a patrona do Apelante formulou a “petição inicial”, junto ao sistema PJe, objetivando a conversão dos autos físicos do inventário n.º 0002178-16.2021.8.08.0024 (vinculado ao sistema e-Jud), para o meio eletrônico. Na ocasião, procedeu à digitalização das peças processuais do inventário e declarou a sua autenticidade, requerendo o arquivamento do processo físico.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ausência de interesse de agir do Apelante.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) realizou o peticionamento no sistema PJe, para que os autos físicos do inventário, fossem virtualizados, oportunidade em que realizou a sua digitalização e declarou a autenticidade das peças; (ii) a manutenção da tramitação do processo físico contraria a orientação de autoridades sanitárias; (iii) a digitalização do processo atendeu ao princípio da cooperação, da celeridade e da economia processual; (iv) outros Juízos acataram, sem hesitação, o pedido de virtualização em processos nos quais a sua patrona atua, e (v) haverá a diminuição dos custos ao erário (id. 2369741).

Pois bem.

Em que pese à louvável intenção da patrona do Apelante em otimizar os trabalhos, com a inserção do processo físico no PJe, verifico já existir um cronograma de expansão do sistema, no primeiro grau de jurisdição, o qual deve observado.

Os Atos Normativos TJES n.º 23/2021 e n.º 64/2021, estabeleceram a implantação do sistema PJe nas unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição, dentre elas, o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, no qual tramitam os autos físicos do inventário.

Ocorre que, de acordo com o art. 2º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES n.º 23/2021 e o art. 7º, § 1º, I, do Ato Normativo TJES n.º 64/2021, inicialmente, ficou mantida a atual forma de tramitação dos processos nos demais sistemas judicias, estando afastados, nesses casos, os peticionamentos, recursos e incidentes perante o PJe, à exceção do pedido de cumprimento definitivo de sentença.

Vejamos:

“Art. 2º Estabelecer que, a partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, nas Unidades Judiciais constantes no cronograma anexo, fica afastado o peticionamento por outro meio, salvo exceções legais.

Parágrafo único. Tratando-se de peticionamentos, recursos e incidentes vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, manter-se-á a forma atual de processamento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, à exceção do pedido de cumprimento definitivo de sentença.”

“Art. 7º. A partir da implantação do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, fica afastado o peticionamento por outro meio nas Unidades Judiciárias acima especificadas, salvo exceções legais estabelecidas.

§ 1º. Manter-se-á, ainda, a atual forma de procedimento, não sendo ajuizados no sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe:

I – os peticionamentos e recursos vinculados a processos que já tramitem nos demais sistemas judiciais, ficando proibida a digitalização de autos, salvo as hipóteses destacadas no §2º deste artigo;

[...]

§ 2º. Os pedidos de cumprimento definitivo de sentença e demais demandas vinculadas a autos que tramitem fisicamente no 1º Grau deverão ser propostos no sistema PJe (Processo -->Novo processo incidental, indicando o "Número do processo de referência/ originário*", ou seja, do processo físico, completando o cadastro com os dados da Comarca, competência e Órgão Julgador em que correm esses autos, visando ao seu direcionamento), devendo ser devidamente instruídos com as peças necessárias, inclusive para formação de precatório, se for o caso, sendo facultado o prazo de 30 (trinta) dias contados da data deste ato normativo para sua exigibilidade.”

Logo, considerando a logística de digitalização programada pelo Tribunal de Justiça e a necessidade da virtualização obedecer determinados padrões, entendo não merecer reparos à sentença que reconheceu a ausência de adequação, relativa ao binômio “necessidade e adequação”, para o prosseguimento desta demanda no PJe.

Sem contar que não existe ofensa à celeridade e à economia processual, haja vista que os autos físicos n.º 0002178-16.2021.8.08.0024, vinculados ao sistema e-Jud, estão tramitando regularmente.

Desse modo, não cabem reparos ao comando judicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/5000644-15.2022.8.08.0024_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000644-15.2022.8.08.0024

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : JOSÉ CARLOS FÉLIX DE ARAÚJO

ADVOGADA : ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

MAGISTRADO : JOSÉ FRANCISCO MILAGRES RABELLO

ACÓRDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. AUTOS FÍSICOS. VIRTUALIZAÇÃO DO PROCESSO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Atos Normativos TJES n.º 23/2021 e n.º 64/2021, estabeleceram a implantação do sistema PJe nas unidades judiciárias de primeiro grau de jurisdição, dentre elas, o Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, no qual tramitam os autos físicos do inventário.

2. De acordo com o art. 2º, parágrafo único, do Ato Normativo TJES n.º 23/2021 e o art. 7º, § 1º, I, do Ato Normativo TJES n.º 64/2021, inicialmente, ficou mantida a atual forma de tramitação dos processos nos demais sistemas judicias, ficando afastados, nesses casos, os peticionamentos, recursos e incidentes perante o PJe, à exceção do pedido de cumprimento definitivo de sentença.

3. Considerando a logística de digitalização programada pelo Tribunal de Justiça e da necessidade da virtualização obedecer determinados padrões, não merece reparos à sentença que reconheceu a ausência de adequação, relativa ao binômio “necessidade e adequação”, para o prosseguimento desta demanda no PJe.

4. Inexiste ofensa à celeridade e à economia processual, pois os autos físicos n.º 0002178-16.2021.8.08.0024, vinculados ao sistema e-Jud, estão tramitando regularmente.

5. Sentença mantida. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/5000644-15.2022.8.08.0024_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.